Tribunal: TJES
Processo: 0000158-72.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000158-72.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEANDRO COSTA GONCALVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
PRIVILEGIADO. RECURSO MINISTERIAL.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. DECOTE.
CABIMENTO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DOS ENTORPECENTES. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA.
FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO E AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Segundo a denúncia, em 26/01/2024, na Rua Rosas, bairro Cascata, Serra/ES, o acusado foi flagrado em imóvel utilizado para armazenamento e preparação de drogas destinadas ao comércio ilícito. Após informações de que entorpecentes estavam sendo guardados e preparados para o tráfico no local, policiais militares ingressaram na residência, cuja porta se encontrava aberta, e visualizaram substâncias ilícitas sobre uma mesa, encontrando o acusado próximo ao material. Foram apreendidos 46 pinos de cocaína, 30 pedras de crack, 320 gramas de substância semelhante à cocaína, 17 gramas de substância semelhante ao crack, uma porção de maconha e uma balança de precisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, associadas à apreensão de balança de precisão, evidenciam dedicação do acusado a atividades criminosas, de modo a afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

A quantidade expressiva, a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas revelam atuação incompatível com o tráfico ocasional contemplado pela causa especial de diminuição.

A apreensão de balança de precisão demonstra estrutura voltada ao fracionamento e à comercialização de entorpecentes, constituindo forte indicativo de dedicação habitual ao tráfico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o afastamento da minorante quando a quantidade e variedade das drogas, associadas à apreensão de instrumentos utilizados na traficância, evidenciam dedicação a atividades criminosas.

A primariedade do acusado não assegura, por si só, a incidência do benefício legal quando o conjunto probatório demonstra inserção mais significativa na atividade ilícita.

A exclusão da causa de diminuição impõe a manutenção da pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, sem alterações nas duas primeiras fases da dosimetria.

A pena definitiva de 5 anos de reclusão justifica a fixação do regime inicial semiaberto, afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e inviabiliza a concessão do
sursis
.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000158-72.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A SOCIEDADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LEANDRO COSTA GONCALVES

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o acusado LEANDRO COSTA GONÇALVES pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), fixando em seu desfavor, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, sendo a pena privativa de liberdade convertida em duas restritivas de direitos.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, em 26/01/2024, na Rua Rosas, bairro Cascata, Serra/ES, o apelado foi flagrado em imóvel, onde havia expressiva quantidade de entorpecentes destinados ao comércio.

Segundo a acusação, policiais militares receberam informação, de que drogas estavam sendo armazenadas e preparadas para o tráfico no local. Ao chegarem à residência, cuja porta estava aberta, visualizaram substâncias ilícitas sobre uma mesa, e encontraram o recorrido próximo ao material.

Foram apreendidos
46 (quarenta e seis) pinos de cocaína, 30 (trinta) pedras de crack, 320 (trezentos e vinte) gramas de substância semelhante à cocaína, 17 (dezessete) gramas de substância semelhante ao crack, uma porção de maconha e uma balança de precisão
.

Registro, inicialmente, que a autoria e materialidade restaram incontroversas, não sendo objeto de impugnação pelo Ministério Público, cujas razões recursais
, se limitam ao pedido de afastamento da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, reconhecida em favor do apelado.

Como é cediço, para a incidência da referida minorante, mister se faz que o réu satisfaça, de forma cumulativa, os requisitos ali elencados. Vale dizer, a falta de um deles impede, necessariamente, a concessão do benefício em favor do acusado.

No caso concreto, verifica-se que foram apreendidos em poder do acusado, conforme visto, 46 (quarenta e seis) pinos de cocaína, 30 (trinta) pedras de crack, 320 (trezentos e vinte) gramas de substância semelhante à cocaína, 17 (dezessete) gramas de substância semelhante ao crack, uma porção de maconha e uma balança de precisão.

A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, extrapolam os limites de uma atuação episódica no comércio ilícito de drogas.
Soma-se a isso a apreensão de balança de precisão, instrumento tipicamente associado à atividade de fracionamento e comercialização de substâncias entorpecentes, circunstância que constitui forte indicativo de dedicação habitual ao tráfico
.

A jurisprudência do STJ, consolidou entendimento no sentido de que, a apreensão de petrechos relacionados ao tráfico, associada à quantidade e variedade das drogas, constitui fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado, quando evidenciada a dedicação a atividades criminosas.

Embora a primariedade técnica do réu tenha sido reconhecida, tal circunstância, isoladamente, não assegura a incidência da causa de diminuição. O conjunto probatório revela cenário incompatível com a figura do traficante ocasional, contemplada pelo legislador, demonstrando inserção mais significativa na atividade ilícita.

Dessa forma, entendo que a sentença merece reforma, para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, mantendo-se a condenação pelo delito de tráfico de drogas, em sua forma simples.

Passo, portanto, à readequação da pena.

Na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena
, verifiquei que não há irregularidade a ser sanada ou declarada de ofício, tendo o MM. Juiz aplicado as respectivas sanções dentro de seu prudente arbítrio, e nos patamares devidos, com fundamentação escorreita e atento para a concessão e denegação de benefícios, não havendo nenhuma ofensa a normas constitucionais ou infraconstitucionais, razão pela qual mantenho a reprimenda intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

N
a terceira fase
, inexistem causas de aumento de pena e, afastada a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pelos motivos anteriormente expostos,
concretizo a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, calculados no valor unitário fixado na sentença.

Diante da majoração da pena,
fixo o regime prisional
semiaberto
para o início do cumprimento
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ainda, considerando o
quantum
da pena ora imposta,
decoto a substituição da pena corporal por restritivas de direitos promovida na sentença
, eis que ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Inviável também a aplicação do
sursis
, nos termos do art. 77 do Estatuto Repressivo.

Mediante tais considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, para afastar a minorante do privilégio, ficando o acusado condenado nos termos do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e, assim, concretizar sua reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão, regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, negada a substituição.

Prevalente o presente voto, e transitada em julgado esta decisão, expeça-se guia de execução e mandado de prisão em desfavor do acusado, com validade de 12 (doze) anos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para dar provimento ao recurso.